Tribunal: STF
Processo: HC 127774
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS E APLICAÇÃO DA LEI 12.971/2014. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADO. 



    1. A imputação de homicídio doloso na direção de veículo automotor supõe a presença de evidências da assunção do resultado danoso por parte do agente. A especial dificuldade na tipificação desses delitos se deve aos estreitos limites conceituais que interligam os institutos do dolo eventual e da culpa consciente. 



    2. No caso, tanto a inicial acusatória quanto o recebimento da denúncia demonstram que a imputação criminosa atribuída ao paciente não resultou de aplicação indiscriminada do dolo eventual, conferindo-lhe inadequada elasticidade, mas decorreu das circunstâncias especiais do caso, notadamente a aparente indiferença para com o resultado lesivo. 



    3. Antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial, além de exigir investigação fática sobre o elemento volitivo, implicaria evidente distorção do modelo constitucional de competências.



    4. O conhecimento dos pedidos de exclusão de qualificadora e de aplicação de novel legislação por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, pois as matérias sequer foram apreciadas pelo Tribunal de origem, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Inexiste situação configuradora de violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da CF), apta a caracterizar constrangimento ilegal ao recorrente. 



    6. Habeas corpus denegado.